Tribunal: TJMMG
Processo: 0001822-10.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INADIMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS - O APELANTE DEIXOU DE EMPREGAR A CAUTELA A QUE ESTAVA OBRIGADO POR LEI E OCASIONOU CULPOSAMENTE A MORTE DA VÍTIMA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001822-10.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS – O APELANTE DEIXOU DE EMPREGAR A CAUTELA A QUE ESTAVA OBRIGADO POR LEI E OCASIONOU CULPOSAMENTE A MORTE DA VÍTIMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Soares de Alcântara e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de votos, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento ao apelo do militar, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo), nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não existem provas aptas a sustentar o édito condenatório em relação às modalidades de culpa para a configuração do delito. RELATÓRIO O Ministério Público com atribuições na Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 29/10/2018, nos seguintes termos: Consta dos autos que, no dia 02 de abril de 2017, por volta das 04h00min, no cruzamento da Rua Rio Comprido com Avenida Firmo de Matos, bairro Novo Riacho, no município de Contagem/MG, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veiculo automotor. Consta ainda que, na mesma data e local dos fatos, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor. Segundo apurado, na data e local supra mencionados, o denunciado, o qual conduzia a viatura policial (VP) prefixo 23.682, placa PXJ5283, adentrou o cruzamento da Rua Rio Comprido com a Avenida Francisco Firmo de Matos, estando o sinal semafórico intermitente na cor amarela, e colidiu com uma motocicleta que estava transitando pela Avenida Francisco Firmo de Matos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A motocicleta, modelo Honda, CG START, placa PYS-5112, era conduzida pelo civil Jose Wilker dos Santos, o qual, com o impacto do acidente de trânsito, foi arremessado ao solo numa distância aproximada de trinta metros, indo a óbito no local em razão dos ferimentos. Apurou-se, também, que do fato resultou lesão corporal na vitima Cb. PM José Maria Gonçalves Madeira, o qual estava a bordo da viatura policial juntamente com o denunciado e teve um ferimento. Após o acidente, no momento da confecção do REDS n° 2017- 006948473-001 (fls.13/18), foi constatado que o denunciado, condutor da referida viatura, estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Por fim, depreende-se do laudo pericial (fls.87/95) que: “ambos os condutores deixaram de observar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito no local. O fator determinante do acidente foi a falta de cuidado de ambos os condutores ao transpor o cruzamento com a sinalização semafórica intermitente, em horário noturno, que indicava situação perigosa. Interpretando os vestígios concluiu-se que a transposição ao cruzamento ocorreu praticamente ao mesmo tempo, quando os veículos colidiram no centro do cruzamento. O fator contribuinte foi a velocidade incompatível com que ambos ingressaram no cruzamento com a sinalização semafórica intermitente". Pelo que restou apurado o denunciado agiu de forma imprudente e negligente, não observando todos os cuidados aos quais deveria ter se atentado, na condição de motorista de uma viatura policial. Ainda que em situação de busca pelo suposto autor de um delito, cabia ao militar cautela para atravessar um cruzamento de vias, especialmente estando o sinal apenas no modo intermitente (piscando). Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 302, caput (homicídio culposo) e 303, caput (lesão culposa), ambos dispositivos do Código de Transito Brasileiro, pelo que o Ministério Publico requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas san9oes que Ihe couberem. Recebida a denúncia, foi determinada a citação do réu, para interrogatório e oitiva das testemunhas de acusação, bem como foi requisitado o exame de corpo de delito do ofendido Cb PM José Maria Gonçalves Pereira. O Inquérito Policial Militar (IPM) que apurou os fatos foi digitalizado e juntado no Evento 4. O laudo do acidente elaborado pela Polícia Civil foi juntado às fls. 119/140 do arquivo “peças ipm 3”, Evento 4. A defesa do réu apresentou defesa escrita, às fls. 30/50 do arquivo “pecasdigitalizadas5”, juntado no Evento 4, aduzindo que ele respeitou as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que a vítima fatal efetuou uma conversão proibida e utilizava capacete com defeito em seu sistema de trava. Com tais argumentos, requereu que fosse reconsiderado o recebimento da denúncia, tendo em vista a existência de culpa concorrente. Requereu, ainda, caso fosse mantido o ato de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recebimento da denúncia, que o réu fosse absolvido sumariamente, “haja vista a impossibilidade de ter praticado o crime”. Ao iniciar a audiência, a defesa do réu requereu que se procedesse ao interrogatório ao final, tendo sido deferido tal requerimento pelo Conselho Permanente de Justiça. A testemunha Carlos Eduardo da Silva Alves, arrolada na denúncia, foi ouvida, conforme termo de depoimento constante às fls. 97/99 no Evento 4, arquivo “pecasdigitalizadas5”, informando que é funcionária da empresa Emive, que recebeu informações de acidente envolvendo funcionário da empresa e que, pelo GPS da motocicleta, identificou o local e lá compareceu, já encontrando a vítima morta, e que o réu estava bastante abalado. Disse, também, que: [...] recorda de ter conversado com o vigia do posto o qual disse que a viatura trafegava com as luzes todas apagadas no momento em que atingiu a motocicleta; que o vigia é a outra testemunha arrolada que aguarda para ser ouvida nesta audiência; que no dia seguinte o vigia mudou a versão e disse que não tinha visto nada; que ele se encontrava dentro de um ônibus dentro do posto; que este senhor era vigia do posto de combustível; que hoje, aguardando a audiência, o vigia do posto disse ao depoente que no dia seguinte aos fatos destes autos, ele tinha sido ameaçado por um funcionário da EMIVE. Declarou anda esta testemunha que “foi o responsável pelo recolhimento dos materiais da empresa; que depois do acidente não havia mais capacete pois ele estava todo destruído; que a presilha do que restou do capacete do motorista estava quebrada”. A outra testemunha arrolada na denúncia, Nilton Simões do Nascimento, cujo termo de oitiva se encontra às fls. 100/101 do Evento 4, arquivo “pecasdigitalizadas5”, informou que trabalhava como vigia de um posto de combustíveis defronte ao local do acidente e que, entretanto, não o presenciou. Disse que “antes do acidente o depoente escutou barulho da sirene da viatura; que retifica este termo de depoimento para dizer que viu a viatura policial com holofote ligado; que a sirene também estava ligada; que foi procurado pelo pessoal da EMIVE em três ocasiões e disse a eles que falaria o que viu; que não sabe dizer a cor do holofote da viatura, mas se lembra das cores azul e vermelha”. A testemunha Rafaela de Souza, também arrolada na denúncia, foi ouvida em juízo, conforme termo juntado às fls. 103/105 do Evento 4, arquivo “pecasdigitalizadas5”, declarando que se encontrava em serviço na PMMG na data dos fatos, que, ao chegar no local, pelo que se recorda, as luzes da viatura estavam acesas e que, ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu, constatou que a mesma estava vencida. Disse ainda esta testemunha que redigiu o boletim de ocorrência e encaminhou para a Polícia Civil, e que constatou que o capacete da vítima fatal não estava muito danificado e a trava deste não estava funcionando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A vítima do crime de lesão corporal foi ouvida, confirmando o depoimento prestado em IPM, informando que era o comandante da Guarnição e que teve apenas um pequeno corte em seu dedo (Evento 5). Intimada a defesa para os fins do disposto §2º do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do réu requereu a oitiva de uma testemunha, a qual foi ouvida, conforme gravação audiovisual constante no Evento 29. Declarou a testemunha, 1° Ten PM Claudio de Souza Alves, que chegou ao local dos fatos e que o semáforo estava intermitente, que é comum naquele local a sinalização luminosa assim permanecer durante as madrugadas, que não se recorda de marcas de frenagem na via. Disse que quando foi superior do réu, ele apresentava boa conduta; que o ferimento na vítima de lesão corporal foi um corte bem pequeno. Disse também que verificou que a trava do capacete estava com defeito e que, na esquina onde ocorreu o acidente, a visão é um pouco prejudicada para quem está na Rua Rio Comprido, ao transpor a Avenida Firmo de Matos. O réu foi interrogado (Evento 58), declarando que recebeu a notícia da prática de um crime por uma pessoa que estava na rua Rio Comprido, aproximadamente 6 metros da esquina de onde ocorreram os fatos. Disse que no local dos fatos não se tem visibilidade da outra rua em que trafegava a motocicleta, disse que, assim que adentrou na via, visualizou a motocicleta que estava em alta velocidade e que a colisão foi na parte lateral esquerda da viatura, que ainda desviou a viatura para a direita, para evitar o acidente. Alegou que imediatamente foi acionado o serviço de urgência e que auxiliou os médicos nas tentativas de atendimento à vítima. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu que fosse oficiado o 18º BPM para que informasse se a viatura policial envolvida no acidente era equipada com sistema de freios ABS e, se afirmativo, se seria possível a produção de marca de frenagem. Já a defesa do réu informou que iria juntar aos autos o enquadramento disciplinar referente à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 120085-2017/ 18 BPM, entretanto, assim não procedeu, conforme certidão constante no Evento 72. Consta, no Evento 63 o ofício remetido pela administração militar informando que o veículo envolvido no acidente era equipado com sistemas de freio ABS e que a produção de marcas de frenagem depende de várias circunstâncias. Aberta vista às partes para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, as partes informaram que iriam apresentar suas alegações em plenário. Na mesma oportunidade, a defesa do réu juntou, no Evento 82, cópia da decisão proferida no processo administrativo sobre os fatos e informou que apresentaria as suas alegações após a apresentação destas pela acusação. O Ministério Público então ofertou suas alegações finais escritas no Evento 98, requerendo que fosse julgada procedente a ação penal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 302 (homicídio culposo) do CTB, bem com absolver o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 303 (lesão corporal culposa) do CTB, tendo em vista que a lesão constatada se adequou à tipificação do art. 209, § 6º, do Código Penal Militar (CPM) (lesão levíssima). Já a defesa apresentou as suas alegações finais escritas no Evento 109, requerendo a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM “[...] por, além de restar provado não haver ele cometido crime algum, o mesmo ainda estava agindo no estrito cumprimento do dever legal.”. Em sessão de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveu o réu, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, da prática do crime de lesão corporal levíssima, uma vez que os fatos se amoldaram ao disposto no art. 209, § 6°, do CPM. Ao julgar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o juiz singular condenou o réu a uma pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, concedendo o benefício do sursis. O magistrado deixou de aplicar, como efeito da condenação, a suspensão da CNH, pois considerou que o fato de esta estar vencida objetivamente não concorreu para o resultado morte. Irresignado, o réu interpôs o presente recurso no Evento 156, cujas razões foram anexadas aos autos no Evento 165. Argumenta o apelante que, embora tenha sido consignado na sentença que teria agido com imprudência, o laudo pericial consignou que ambos os condutores teriam deixado de observar os cuidados necessários. Disse que este mesmo laudo constatou que a velocidade de ambos os veículos seriam incompatíveis e que, entretanto, “não se encontra nenhuma prova (cálculos ou testemunhas) que possa fundamentar essa conclusão apresentada pelos peritos concernente ao fato da viatura estar, em tese, em velocidade incompatível ao transpor o cruzamento”. Afirma que é possível calcular a velocidade por meio de marcas de frenagem e que não há qualquer informação no laudo sobre tal situação. Aduz que, de acordo com o art. 29, Incisos III, “c”, VII, e art. 44 do CTB, teria preferência para transposição do cruzamento, pois estava em via situada à direita daquela em que trafegava a vítima fatal. Aduz que a testemunha Nilton Simões declarou que “a viatura trafegava com os dispositivos de alarme acionados, pela direita do condutor, mas o motociclista surgiu em alta velocidade tentando ainda convergir à esquerda, conversão não permitida naquele local[...]” e que a motocicleta da vítima teria iniciado uma conversão proibida para o lado esquerdo da via. Argumenta ainda o apelante que “na região onde se deu o acidente não há empresa alguma ou casa de show que pudesse, com o seu barulho, ofuscar, dificultar a audição dos dispositivos de alarme da viatura que se encontravam devidamente acionados, conforme prova testemunhal, o que ocorreu apenas pela IMPRUDÊNCIA da vítima”. Afirma também o apelante que consta na sentença que “o fator contribuinte foi a velocidade incompatível com que ambos ingressaram no cruzamento com a sinalização semafórica intermitente”. Todavia não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 há informações de qual velocidade estaria trafegando no momento e que consta na solução do IPM que não houve aferição da velocidade incompatível. Alega o apelante que “Para o exercício da ampla defesa e do contraditório, necessário seria constar dos autos tal dado, e sua inexistência configura o cerceamento de defesa”. Argumenta o apelante que “[...] a guarnição no estrito cumprimento do dever legal, transitando com os dispositivos de alarme da viatura (giroflex e sirene) acionados, e que, nos termos dos artigos 29, Incisos III, “c” e VII, art. 44 do CTB, tinha a preferência para transposição do cruzamento onde ocorreu o acidente.” e que reduziu a velocidade para transpor o cruzamento. Disse também que “segundo testemunha ocular de todo o ocorrido, (a vítima) estava em alta velocidade e efetuou uma conversão à esquerda, em local não permitido para tal”. Destaca ainda o apelante “[...] que restou provado nos depoimentos das testemunhas que o capacete de proteção individual do motociclista estava com defeito e, antes mesmo dele cair ao solo, o capacete já havia se soltado da sua cabeça”. Por fim, aduz o apelante que “Não consta dos autos registro de envolvimento do condutor da viatura PM em qualquer outro acidente de trânsito, ao contrário, em seu Extrato de Registros Funcionais ERF consta, sim, recompensas pelos bons serviços prestados com a apreensão de armas de fogo e prisão de infratores da lei” e que “quem estava ‘acostumado’ a envolver-se em acidente de trânsito com vítima era o condutor da motocicleta e não o condutor da viatura.”, mencionando a existência de 3 registros policiais de envolvimento da vítima em acidentes automobilísticos. Com tais argumentos, requer o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja absolvido. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso no Evento 168, pugnando pela manutenção da sentença. Aduz o Ministério Público que “A conduta do apelante foi absolutamente imprudente no caso dos autos, já que fez o cruzamento em velocidade incompatível para a situação e ainda sem a devida atenção que a manobra exigia na oportunidade” e que este estava com a sua CNH vencida. Destaca o apelado que, embora o laudo pericial tenha mencionado a culpa concorrente da vítima, não há compensação de culpa e, por isso, o militar deve responder pelo crime em sua modalidade culposa, pois o apelante conduzia a viatura em velocidade incompatível no momento do acidente. Argumenta o apelante que a colisão ocorreu no centro do cruzamento e que “O apelante entrou de uma Rua em uma Avenida em velocidade incompatível e sem a atenção devida, o que é inadmissível ao homem médio” e que “conforme se infere na oitiva de Carlos Eduardo da Silva Alves (evento 4, peças digitalizadas, fls. 172), o cerne da situação foi o excesso de velocidade do apelante, com a caracterização de sua imprudência e mesmo da imprudência da vítima fatal”. Por fim, destaca o apelado que o CTB prevê que “a regra que rege a transposição do cruzamento pela viatura é a do artigo 29, VII, d,” que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 impõe que a transposição de cruzamento deve ser em velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando seja conhecido e desprovido o presente recurso. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se a condenação do apelante. O laudo do acidente, constante às fls. 119/140 do arquivo “peças IPM 3”, juntado no Evento 4, assim descreveu o local dos fatos: 1. VEICULO 01 tombado na Rua Rio Comprido com a lateral esquerda voltada para o piso asfáltico; imediatamente apos o cruzamento com a avenida Francisco Firmo de Matos, a 40 cm do meio fio. 2. VEICULO 02 parado no canteiro central da Avenida Francisco Firmo de Matos cruzamento com a Rua Rio Comprido, próximo a um poste de sinalização. 3. Corpo da vítima localizado na faixa de travessia de pedestre na pista da Av. Francisco Firmo de Matos, sentido bairro Riacho das Pedras. 4. Manchas de sangue produzidas por empoçamento localizadas ao lado do corpo da vítima indicando que ela permaneceu em uma determinada posição até ser removida pelos socorristas. 5. Marcas pneumáticas medindo 10 metros de comprimento aproximadamente, compatíveis com as formadas pelas rodas esquerdas do VEICULO 02, localizadas na faixa da direita da Rua Rio comprido, sentido Bairro Cinco, iniciando na região central do cruzamento com a Avenida Francisco Firmo de Matos, ligeiramente diagonais a direita, terminando no carteiro central da Avenida Francisco Firmo de Matos. 6. Fricção localizada no asfalto em meio das marcas pneumáticas descritas, região compreendida entre as rodas esquerdas e direitas do VEICULO 02, na faixa da direita da Rua Rio Comprido, cruzamento com a Avenida Francisco Firmo de Matos-, conformação intermitente e cruzadas até a posição final do VEICULO 01, medindo 35 metros de comprimento. 7. Fragmentos do VEICULO 02 e pertences da vítima localizados no canteiro central da Av. Francisco Firmo de Matos. 8. Ausência de marcas pneumáticas na pista de rolamento produzidas pelo VEICULO 01, porém, o pneu traseiro apresenta vestígio de atritamento intenso que pode indicar reação abrupta por parte de seu condutor. 9. Sinalização semafórica apresentava-se intermitente, ou seja, situação de atenção ao ingressar no cruzamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O mencionado laudo tem a seguinte conclusão: Face ao exposto anteriormente e levando em consideração o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, considera o subscritor que o acidente ocorreu devido ao fato que ambos os condutores deixaram de observar os cuidados indispensáveis a segurança do trânsito no local. O fator determinante do acidente foi a falta de cuidado de ambos os condutores ao transpor o cruzamento com a sinalização semafórica intermitente em horário noturno que indicava situação perigosa. Interpretando os vestígios concluiu-se que a transposição ao cruzamento ocorreu praticamente ao mesmo tempo, quando os veículos colidiram no centro do cruzamento. O fator contribuinte foi a velocidade incompatível com que ambos ingressaram no cruzamento com a sinalização semafórica intermitente. A vítima das lesões corporais, o comandante da viatura envolvida no acidente, disse que, após serem acionados por uma mulher que acabara de ser roubada, declarou que [...] sentiu através do tirocínio policial que era para abordar o veiculo, então ligou a sirene, haja vista o giroflex ja estar ligado; respondeu que não viu e nem percebeu a motocicleta na via, que foi tudo muito rápido; respondeu que a velocidade da viatura estava pouca, não sabendo precisar por aproximação” (fl. 48 do evento 4 “peças ipm 3”). Entretanto, estando o sinal em modo de alerta, piscando na cor amarela, como narrou esta mesma testemunha e foi destacado no laudo pericial, era dever do apelante adotar a cautela necessária para adentrar na via, conforme previsto no art. 44 da Lei n. 9.503/97, que determina que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” Mesmo estando o apelante no momento dos fatos em atendimento a uma ocorrência e com sirene e giroflex ligados, não é lícita a condução de veículo automotor sem o atendimento ao art. 44 ora transcrito, conforme pode ser verificado na alínea “d” do inciso VII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que, ao estabelecer que “a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código”. Lamentavelmente, o apelante deixou de empregar a cautela a que estava obrigado por lei e ocasionou culposamente a morte da vítima que conduzia uma motocicleta em trabalho de vigilância. Embora existam indícios de que a trava do capacete da vítima poderia estar com defeito, conforme narrado tanto no REDS 2017- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 006948473-001 (Evento 4 documento “peças ipm3”, fl. 19) como pela testemunha Rafaela de Souza, a concausa preexistente relativamente independente não afasta a imputação do resultado ao apelante [art. 29 do Código Penal Militar (CPM)]. Ademais, ainda que fosse possível deixar de imputar o resultado ao apelante, não há provas de que a trava do capacete já estaria danificada ou se tal situação ocorreu como consequência do acidente. Registra-se que não há, no Direito Penal, a compensação de culpas, conforme bem registrado no precedente do TJDF (Processo 00299182120168070001, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, publicado no DJE: 27/2/2020.): O Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, mesmo que se possa atribuir à vítima culpa concorrente pelo acidente automobilístico, não fica afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente no trânsito. Portanto, não tendo sido identificada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou hipótese de força maior, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. Considerando que a pena aplicada ao apelante foi estabelecida em seu mínimo legal, 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, não há o que reparar na dosimetria desta, mesmo reconhecendo-se a culpa concorrente dos dois condutores de veículos automotores envolvidos no acidente. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente as razões e o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, após ouvir com muita atenção o voto do eminente desembargador relator, apresento os fundamentos de minha convicção quanto ao caso posto, permitindo-me, com a devida vênia, divergir. Não temos qualquer dúvida de que o militar, apelante, na condução da viatura policial (veículo automotor), iniciava uma perseguição policial, e vinha pela rua Rio Comprido, sendo que adentrou na avenida Francisco Firmo de Matos. O cruzamento entre os logradouros acima encontrava-se com sinal semafórico intermitente na cor amarela. Quando o militar adentrou na avenida, houve a colisão com uma motocicleta que vinha transitando pela citada avenida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A motocicleta, modelo Honda CG START, placa PYS-5112, era conduzida pelo civil José Wilker dos Santos, o qual, com o impacto da batida, foi arremessado ao solo e foi a óbito no local. Pois bem. O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Na hipótese dos autos, há de ser levado em consideração que a viatura policial iniciava uma perseguição policial, com giroflex e sirene ligados, o que, segundo dispõe os art. 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) garantia ao apelante a prioridade de passagem. Lado outro, trafegava à direita do veículo conduzido pelo apelado, o que por si só também lhe garantia a prioridade de passagem, art. 29, inciso III, c, do mesmo código. Compulsando os autos, verificamos o depoimento da única testemunha ocular dos fatos, tanto na fase do Inquérito Policial quanto na fase judicial, Sr. Nilton Simões do Nascimento, vigia noturno do Posto de Gasolina existente naquele cruzamento, ouvido às fls. 54 do Inquérito Policial Militar (IPM), o qual presenciou o acidente, reiterando que a viatura trafegava com os dispositivos de alarme acionados, pela direita do condutor, mas o motociclista surgiu em alta velocidade tentando ainda convergir à esquerda, conversão não permitida naquele local, acrescentando que outros condutores executam essa mesma conversão não permitida naquele local: Que no dia dos fatos estava trabalhando como vigilante no Posto de Gasolina localizado na av. Francisco Firmo de Matos com Rua Rio Comprido e que viu uma viatura deslocando pela Rua Rio Comprido com a sirene e giroflex ligado e o motociclista da EMIVE descendo a av. Francisco Firmo de Matos; que a viatura ao atingir o cruzamento da via, colidiu com a motocicleta, contudo, antes a viatura reduziu a velocidade e tentou desviar, mas não conseguiu [...] Perguntado, respondeu que o motociclista ao descer pela avenida e ao chegar no cruzamento das vias , virou e entrou à esquerda, momento em que a viatura, ao tentar desviar atingiu-o [...] Perguntado, respondeu que o motociclista estava em velocidade alta ao entrar pela esquerda, saindo da avenida e entrando no cruzamento da rua Rio Comprido; Corroborando meu entendimento, trago a decisão do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, em sua Solução do IPM quanto ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 aspecto disciplinar, de onde, nos subitens 1.16 até 1.21, se extrai o seguinte: 1.16 Compulsando os autos verifica-se que, em que pese o constante da conclusão do laudo pericial de fls. 82, o qual sugere a existência de culpa de ambos os condutores, há que se sopesar que, se de um lado esta autoridade julgadora não está, com fulcro no art. 558 do MAPPA c/c o art.326 do CPPM, adstrito a todas as suas considerações periciais, caso não encontre arrimo com as demais provas e circunstâncias fáticas, o que se verifica no caso em tela, tem-se ainda o disposto no art. 29, III, “c”, do CTB, invocado com razão pela defesa, agregado ao art. 29, VIII do mesmo diploma legal que assim reza, ... 1.17 Destaca-se ainda que a possível “velocidade incompatível” imprimida pelo militar condutor da viatura não foi aferida no laudo pericial ou nos autos, razão pela qual não se pode afirmar que superou o limite da razoabilidade, ponderada por uma situação de emergência policial que, invariavelmente, se dá com o deslocamento em nível de velocidade superior ao permitido pela via, mas legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal fundamentado no art. 29, VII, do CTB, acima citado; 1.18 Nesse contexto, há que se realçar o testemunho do Sr. Nilton Simões do Nascimento, fls. 109 a 111, testemunha idônea que era frentista de um posto de combustível localizado próximo ao local do acidente e que tudo viu, que foi corroborado pelo testemunho do comandante da viatura acidentada (fls. 105 e 106). Do mencionado depoimento pode-se extrair que o condutor da viatura policial observou precisamente o citado no art. 29, VII do CTB, e que, lado outro houve uma conduta imprudente do condutor da motocicleta, que foi decisiva para a ocorrência do acidente; 1.19 Nesse sentido tem-se que o condutor da motocicleta, além da realização de uma conversão indevida e testemunhada pelo Sr. Nilton Simões do Nascimento, transpôs a via com sinalização semafórica intermitente sem observar a preferência do veículo que vinha à sua direita (viatura policial com giroflex e sirene acionados), em velocidade incompatível e, ao contrário do condutor da viatura policial, sem qualquer amparo legal que permitisse essa conduta 1.20 Não há, portanto, a incidência chamada “culpa concorrente”, conforme se aparentou num primeiro momento ao se analisar apenas e isoladamente o constante do laudo pericial de fls. 78/95, já que, ao se agregar as demais provas constantes dos autos e as circunstâncias fáticas que envolveram o acidente, restou excluída a participação culposa do militar sindicado, que agiu no estrito cumprimento do dever legal, sem aparentemente exceder o limite da razoabilidade, e visando a salvaguardar de bem jurídico de terceiro, o que afasta a ocorrência de transgressão disciplinar que lhe foi imputada, com fulcro no art. 6º, III, “e”, c/c o art. 7º, II ambos do MAPPA; 1.21 Nesse sentido, extrai-se dos autos que o acidente automobilístico que culminou com a morte do civil José Wilker dos Santos Pereira foi causada por culpa exclusiva da vítima e a lesão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 corporal ocasionada no Cb PM José Maria Gonçalves Madeira, comandante da Gu/PM, uma vez afastada a conduta antiética por parte do Sindicado, deve recair em face do condutor do outro veículo envolvido no acidente”. Ao solucionar o IPM, o i. comandante do 18º BPM não indiciou o apelante pelo cometimento do crime de homicídio culposo no trânsito. Lembro-me da lição de Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. E a prova dos autos, que envolve todas as nuances daquela ocorrência, é apta para desfazer, neste momento, o infortúnio do militar e consagrar a verdadeira justiça, já que não é possível dizer com toda a segurança que o militar apelante tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência, e cito, dentre outros, o testemunho do civil Nilton Simões, testemunha presencial do fato. Assim, milita em favor do apelante o princípio in dubio pro reo, dada a insegurança que tenho em verificar e afirmar que ele, apelante, tenha participado com quaisquer das modalidades de culpa. Realmente não há compensação de culpas, e não é disso que estou falando. Estou dizendo, em meu sentir, que nos autos não existem elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro. Estou entendendo que a motocicleta vinha em alta velocidade, e transpôs, sem qualquer redução na velocidade, o cruzamento com sinal semafórico em amarelo intermitente, e que a viatura reduziu a velocidade antes de transpor o cruzamento, e estava com a sirene e o giroflex ligados. Então, para mim, a conduta da vítima na condução da motocicleta apresenta-se como fator absolutamente determinante para a colisão havida, acarretando a culpa exclusiva da vítima quanto ao acidente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais possui julgados recentes no sentido da absolvição. Confira-se: Processo: Apelação Criminal 1.0476.17.001350-4/0010013504-73.2017.8.13.0476 (1) Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos Data de Julgamento: 30/11/2022 Data da publicação da súmula: 02/12/2022 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO ACESSO ÀS IMAGENS DO DELITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR ANALISAR TESE DISTINTA DA APRESENTADA PELA DEFESA - REJEITADAS - MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS - CULPA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL COM PRESUNÇÃO - DEPOIMENTOS ESCLARECEDORES - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO. A inépcia da denúncia não pode ser arguida após a sentença de mérito. Prova não integrante dos autos e não apontada na sentença como fundamento, não corroborou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 para a condenação e seu não acesso pela defesa, não gera prejuízo. Quando a sentença analisa todas as questões apontadas pela defesa não se pode pretender sua anulação por ausência de fundamentação acerca de teses levantadas. Fragiliza-se a credibilidade de laudo pericial quando contem presunções e é confrontado com a prova oral. Sem provas robustas da culpa do acusado, restando provada a culpa da própria vítima, imprescindível a absolvição. Processo: Apelação Criminal 1.0000.22.163929-7/0010033128-03.2017.8.13.0317 (1) Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel Data de Julgamento: 29/11/2022 Data da publicação da súmula: 30/11/2022 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO POR CONDUTOR INABILITADO - NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO. Tratando-se a culpa de uma conduta voluntária, de forma previsível, mas não desejada, em que o agente produz um resultado antijurídico, em virtude de negligência, imperícia ou imprudência, inexistindo a comprovação de que o apelado, embora inabilitado, tenha incorrido em qualquer das modalidades citadas, a manutenção da sentença absolutória é de rigor. Improvimento ao recurso que se impõe. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do militar, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB (homicídio culposo), e o faço com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não existem provas aptas a sustentar o édito condenatório em relação às modalidades de culpa para a configuração do delito. É como voto. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator